Tribunal: TJES
Processo: 5003207-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003207-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KAMYLA AGATHA SIQUEIRA DUARTE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003207-12.2023.8.08.0035

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.: KAMYLA AGATHA SIQUEIRA DUARTE

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. COBRANÇAS DE VALORES DURANTE O PERÍODO EM QUE A LINHA TELEFÔNICA ESTAVA COM SERVIÇO SUSPENSO. COBRANÇAS CONSIDERADAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

KAMYLA AGATHA SIQUEIRA DUARTE em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual narra a parte Autora, em síntese, ser cliente da requerida, e que efetuou o pagamento da fatura de outubro/2022 com 04 dias de atraso. Aduz que seu serviço de telefonia foi suspenso e mesmo tendo efetuado o pagamento da conta, não foi restabelecido por meses, sendo cobrada, inclusive, pelo serviço não utilizado nos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, meses em que o serviço ainda estava suspenso. Alega ter entrado em contato junto à empresa para resolver, mas sem êxito. Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo o cancelamento de quaisquer débitos em aberto junto à requerida, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7123531), o Requerido alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir da autora, aduzindo que esta não procurou solução administrativa do problema. No mérito, aponta que foi capaz de comprovar a regularidade das provas que demonstram a inadimplência do consumidor, o que autoriza a suspensão dos serviços de telefonia, e que o dano moral é inexistente, no caso, motivo pelo qual pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7123634)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Ante o exposto,
ACOLHO a liminar
para suspender toda e qualquer cobrança em seu nome, tendo em vista que a mesma não possui quaisquer débitos em aberto de outubro/2022 a janeiro/2023, o que deverá realizar no prazo de 05 (cinco) dias. No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para compelir a Requerida a título de danos morais a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ”.

Em sede recursal (ID. 7123638), a requerida, irresignada, pugna pela reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito e não há que se falar em falha na prestação dos serviços. Aduz que a suspensão da linha se deu em razão da inadimplência do consumidor, e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando, detidamente, os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença
.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência, ou não, de dano de ordem imaterial.

Observo, da análise do caderno processual, que houve a quebra de confiança e a suspensão da linha móvel da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia e internet, sabidamente essenciais.

No caso em análise, verifico que a autora comprovou ter efetuado o pagamento da conta de outubro/2022 com apenas 04 dias de atraso, oportunidade em que o serviço de telefonia foi suspenso e, mesmo após o pagamento da fatura (ID. 7123512), não foi restabelecido o serviço, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

A consumidora comprova ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (conforme protocolos aos ID. 7123514 e ID. 7123515), e que mesmo assim o serviço não foi restabelecido pela empresa,
mesmo após decorridos três meses do pagamento da fatura atrasada.

O fato de não terem sido quitadas as faturas subsequentes, referentes aos meses em que o serviço estava interrompido, não confere licitude à conduta da recorrente, em manter a suspensão do serviço de telefonia, estando correta a sentença em reconhecer como indevida dita cobrança.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, importa salientar que, de fato, a autora/recorrida não providenciou o pagamento no dia do vencimento, mas o fez com apenas 04 dias de atraso, e, portanto, não poderia a ré/recorrente ter suspendido o serviço a partir do momento em que detectou o pagamento da fatura, muito menos ter realizado as cobranças dos meses posteriores sem ter disponibilizado os seus serviços de telefonia.

Saliento que é dever da operadora de telefonia restabelecer a prestação do serviço em até 24 horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito, de modo que, no caso presente, a reconexão da linha ocorreu de forma intempestiva, após meses do pagamento da fatura.

De mais a mais, entendo que a ora recorrente não apresentou documentação alguma nestes autos, não sendo capaz de comprovar suas alegações de inadimplência recorrente da parte autora, tampouco de ausência de interrupção dos serviços.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)